Tribunal: TJMT
Processo: 1001591-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1000144-71.2021.8.11.0055, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a Ré autorize os procedimentos solicitados pelo médico da parte autora (pulsão articular e uma seringa de ácido hialurônico), para que seja realizada a viscossuplementação.
Sustenta a agravante que (i) passou por cirurgia ortopédica no joelho esquerdo, e que após a realização da cirurgia, seria necessário realizar o procedimento de Viscosuplementação; (ii) o procedimento de punção articular diagnóstica ou terapêutica (infiltração) e uma seringa de ácido hialurônico foi solicitado pelo Médico que acompanha a paciente, mas negado pela agravada; (iii) houve ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, da Constituição Federal e do Código Civil, e Estatuto do Idoso; (iv) a escolha do procedimento cabe ao Médico.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de compelir a agravada a autorizar os procedimentos que foram solicitados pelo médico da Agravante (pulsão articular e uma seringa de ácido hialurônico para que seja realizad a a Viscossuplementação).
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravante viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
A afirmação do autor, ao menos em princípio, dá suporte para deferir o pedido liminar, determinando que o réu forneça o medicamento, a fim de que possa realizar o procedimento, uma vez que a não realização do mesmo, poderá, por se tratar de doença grave, acarretar até mesmo o agravamento do quadro clínico da autora.
Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que os procedimentos de pulsão articular e uma seringa de ácido hialurônico, para que seja realizado o tratamento denominado Viscosuplementação, indicado pelos profissionais que acompanham a parte autora (ID 74825466), portadora de Artrose em joelho esquerdo, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento não seja realizado.
O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, de mais a mais, residem na necessidade de preservação do direito à saúde do autor, direito indisponível da dignidade do ser humano, sob pena de o indivíduo ser privado do mínimo necessário à vida digna.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada a fim de determinar que a requerida/agravada arque com os custos do tratamento indicado pelo médico da agravante, sob pena de multa de R$ 400,00 por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de 30 dias-multa.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -